Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEIS. REJEIÇÃO PELO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. As regras a serem observadas pelo executado são aquelas previstas no art. 835 do CPC, que estabelece uma ordem de preferência sobre a indicação de bens à penhora, a qual somente pode ser desconsiderada caso seja demonstrada, de maneira concreta, a ofensa ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, caput, do CPC.

2. Na hipótese, a recusa do credor é plenamente justificável. Não há laudo de avaliação produzido e anexado aos autos pela parte devedora, apenas a informação no sentido de que os bens móveis ofertados equivaleriam a R$ 14.451.643,20, o que, em tese, seria suficiente para garantir a dívida exequenda. Não se sabe o real estado dos bens ofertados à penhora, uma vez que há apenas uma lista de lojas e salas c/c estimativa de preço unilateral, situação que não transmite credibilidade, pois não se sabe qual o estado de conservação desses bens.

3. O princípio da menor onerosidade da execução, constituindo exceção ao processo executivo, não prescinde que o meio indicado pelo devedor seja mais eficaz para a quitação do débito, condição essa que não se perfaz no caso dos autos, visto causar maior demora para recebimento do crédito, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.